Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-93.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006212-93.2021.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[GESTÃO DE NEGÓCIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (APELANTE), FERNANDO JACOB NETTO - CPF: 297.356.838-22 (ADVOGADO), CAMILA SPINOLA CUNHA - CPF: 329.320.398-14 (APELANTE), RAFAEL SPINOLA CUNHA - CPF: 386.384.048-83 (APELANTE), RUBENS JOSE CUNHA JUNIOR - CPF: 356.542.338-23 (APELANTE), JOSE WAGNER RODA - CPF: 486.083.518-20 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 388.854.298-74 (ADVOGADO), JOSE WAGNER RODA - CPF: 486.083.518-20 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CAMILA SPINOLA CUNHA - CPF: 329.320.398-14 (APELADO), DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 388.854.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB NETTO - CPF: 297.356.838-22 (ADVOGADO), MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (APELADO), RAFAEL SPINOLA CUNHA - CPF: 386.384.048-83 (APELADO), RUBENS JOSE CUNHA JUNIOR - CPF: 356.542.338-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NO RECURSO DE MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
),
ACOMPANHADA
P
ELO 1º VOGAL (EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O RELATOR. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOSE WAGNER RODA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PROVA DOCUMENTAL E ORAL REFERENTE A R$ 27.000,00.
RECURSO DO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL DESPROVIDO.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE OUTRO VALOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA EM RELAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS.
RECURSO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL RURAL PROVIDO.

I- Caso em exame

1 - São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida na Ação de indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos proprietários do imóvel rural em face do Administrador da Fazenda, sob a alegação de apropriação indevida de valores provenientes gestão administrativa.

2 – O Administrador sustenta que o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) corresponde à guarda dos semoventes na fazenda até a regularização da documentação de venda pelo comprador. Os proprietários alegam que ao indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário o Juiz singular cerceou o direito de defesa dos Recorrentes.

II. questão em discussão

3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser mantida quanto à condenação de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) por apropriação indevida; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento imotivado da quebra do sigilo bancário, com prejuízo à apuração de eventual desvio adicional de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

III. razões de decidir

4 - A prova documental e testemunhal demonstra, com segurança, que o cheque de R$ 27.000,00 (vinte
e sete
mil reais) depositado na conta pessoal do Requerido decorre da venda de semoventes pertencentes aos Autores, sem que o valor tenha sido repassado a estes.

5 - A alegação de que o valor recebido seria referente a serviços prestados ao comprador é infirmada por testemunho direto do próprio comprador, que nega qualquer relação contratual com o Requerido, o que confirma a apropriação indevida.

6 - O indeferimento da quebra do sigilo bancário, requerida pelos Autores com o fim de apurar o destino de outro valor (R$ 50.000,00), baseia-se em fundamentação insuficiente e compromete o contraditório e a ampla defesa, uma vez que tal prova é a única via apta a esclarecer fato relevante e controverso.

7 - A quebra de sigilo bancário, quando pautada em indícios concretos e delimitada quanto a sujeitos, valores e período, é admitida pela jurisprudência como meio legítimo de obtenção da verdade, nos termos da orientação do STJ e da Constituição Federal.

8 - A negativa imotivada da produção dessa prova essencial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação parcial da sentença, com reabertura da instrução processual.

IV. dispositivo e tese

Apelo do Requerido desprovido. Apelo dos Autores provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença exclusivamente em relação a eles, deferir a quebra do sigilo bancário do Requerido e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a prova ora deferida seja produzida e integre a fase instrutória do processo, com posterior regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1 - A prova testemunhal e documental é suficiente para demonstrar a apropriação indevida de valores por administrador de propriedade rural, justificando a condenação por danos materiais. 2 - O indeferimento imotivado de prova essencial, quando esta é o único meio de esclarecimento de fato controvertido, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação parcial da sentença. 3 - A quebra de sigilo bancário é admissível em juízo cível quando necessária à apuração de responsabilidade civil, desde que presentes indícios concretos e delimitadas as condições de sua realização.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos X, XII e LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 895623/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA, CAMILA SPINOLA CUNHA, RAFAEL SPINOLA CUNHA e RUBENS JOSÉ CUNHA JÚNIOR,
e também
por JOSÉ WAGNER RODA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Indenização” (Proc. nº 1006212-93.2021.8.11.0004), ajuizada pelos quatro primeiros apelantes contra o quinto (José Roda), julgou o pedido parcialmente procedente para “condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de emissão do cheque e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data de sua apresentação (24/01/2019)” (cf. Id. nº 251325215).

O réu/apelante afirma que “
inexiste nos autos qualquer prova de que (...) tenha ficado com o valor descrito no cheque de (R$ 27.000,00)
”, sendo que “
houve interpretação equivocada pelo juiz a quo acerca do que foi dito pela testemunha Everaldo nos autos, em sede audiência de instrução e julgamento (...), pois, quando perguntado acerca do referido cheque, o Sr. Everaldo (testemunha) informou que tal cheque havia sido devolvido em sua conta e, posteriormente, depositado diretamente na conta do autor Sr. Rafael Spinola
”, e, mais,
“quando foi questionado se havia feito boletim de ocorrência perante a DEPOL de Barra Garças/MT referente a 2 (dois) cheques, afirmando que o apelante/réu estaria desviando dinheiro da fazenda dos apelados, aquele (Everaldo) informou que em momento algum havia feito o referido boletim

de ocorrência e tampouco estaria acusado o apelante de ter praticado desvio de bens dos apelados, desmentido, dessa maneira, a informação trazida pelos apelados em sede de exordial
”.

Diz que “
eram encaminhados para os apelados relatórios semanais acerca das atividades da Fazenda Camila, (...), e, nesses relatórios, sempre eram informados a quantidade de reses e valores pelo qual estavam sendo vendidos os semoventes da fazenda, sendo que, somente após a autorização dos donos (apelados), é que eram concretizadas as vendas, e sempre eram repassados para o Sr. Rafael os valores em conformidade com os relatórios que lhe eram encaminhados
”, o que, inclusive, foi por ele expressamente admitido durante o depoimento pessoal prestado em Juízo.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido (cf. Id. nº 251325224).

Os autores/apelantes alegam que
“o apelado era responsável, dentre outras coisas, pela venda do gado e respectiva prestação de contas (...), o que era feito mensalmente por meio de envio de relatórios, contudo, em 2020, (...) descobriram que o número de bovinos informado mensalmente pelo apelado estava errado, porquanto o número de gados informado era muito superior ao que realmente existia na Fazenda Camila
”, e que, “
confrontado em uma reunião (...), o apelado admitiu que praticara atos de irregularidade na administração da fazenda, confessando, inclusive, o desvio de um cheque no valor de R$ 27.000,00, ocasião em que foi demitido do cargo
”, sendo “reconhecido na r. sentença que o apelado desviou, ao menos, um cheque (R$ 27.000,00) de compra de gado que deveria ser depositado (na conta do autor Rafael), referente à venda de gados que eram vendidos pelo apelado na condição de gestor da Fazenda Camila”.

Afirmam que, “
para que se possa apurar o total do valor desviado ao longo dos anos em que o apelado administrou a Fazenda Camila como gestor (empregado)
”, é imprescindível que seja deferida a “q
uebra de seu sigilo bancário, sendo este o único meio apto a comprovar o ‘quanto’ foi desviado nas vendas de bovinos
”; argumenta, nesse sentido, que “
há, sim, indícios de que o requerido recebeu outros valores além daquele reconhecido na condenação (R$ 27.000,00), o que não houve, até o momento, foi a produção da prova capaz de comprovar que o apelado recebeu outros valores de vendas, tendo em vista que ele próprio elabora os relatórios da fazenda, declarando número de gados que não condiziam com a realidade
”, além disso, “
o apelado declarou que sua única renda era o ‘salário’ que recebia (...), ou seja, outros valores recebidos em sua conta poderiam ser provenientes de desvios (apropriação indébita), como foi o caso do cheque no valor de R$ 27.000,00
”.

Sustentam que, no mínimo, o réu José Roda também deve ser condenado a ressarcir o valor do outro “c
heque depositado indevidamente na (sua) conta pessoal (...), que deveria ter sido destinado aos apelados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à venda de gados
”, na medida em que a “
testemunha Everaldo declarou que sempre emitia cheques sem nominal com essa finalidade ao longo de vários anos
” e “
informou que realizou transferência (PIX) diretamente para a conta do autor Rafael uma única vez, em razão da devolução de um cheque, e que os demais pagamentos eram feitos por meio da emissão de cheques sem nominal
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que lhes seja oportunizada “
a produção da prova pelo único meio possível, qual seja, a quebra do sigilo bancário do apelado para comprovação da extensão dos danos materiais
”, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de dar total procedência ao pedido indenizatório, “com
a determinação de apuração da extensão do dano (desvios de eventuais outros valores nas vendas de gado) em liquidação de sentença, por meio da quebra do sigilo bancário do apelado
”(cf. Id. nº 251325227).

O réu ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 251325231, enquanto os autores contrarrazoaram junto ao Id. nº 251325232, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
MARCIO APARECIDO
GUEDES

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Os autores/apelantes da família Spinola Cunha (a mãe Maria e os filhos Camila, Rafael e Rubens) ajuizaram a presente ação contra o réu/apelante José Roda, alegando que “
são proprietários da Fazenda Camila, localizada no Município de Pontal do Araguaia-MT, com área de 5.806,55,38 ha, matriculada sob o número 46.382 no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca (doc. 05), e receberam esse imóvel por ocasião do falecimento de Rubens Cunha
”; que, “e
m 2009, Rubens Cunha contratou os serviços do réu para fazer a gestão da Fazenda Camila, mas, em 2013, faleceu num acidente de carro chegando na propriedade, e então os Autores, viúva meeira e filhos herdeiros, que sempre moraram em São
Paulo-SP
, confiaram na administração feita pelo réu
”, este que “
era responsável, entre outras coisas, pela venda do gado e respectiva prestação de contas aos autores, o que era feito mensalmente por meio de envio de relatórios
”.

Afirmaram que, no entanto, “
em 2020, (...) tomaram conhecimento de que o número de bovinos informado mensalmente pelo réu estava errado, visto que a quantidade de gado informada era muito superior ao que realmente existia na Fazenda Camila
”, e que,
“em reunião realizada em 29.10.2020, em Barra do Garças-MT, o réu admitiu ter praticado grave irregularidade no desempenho da função que lhe competia, retendo valor que deveria ter sido repassado aos autores”
.

Disseram que “
essa reunião foi gravada por vídeo, e, nesse vídeo, o (réu) foi questionado sobre um possível desvio de dinheiro da venda de gado, visto que foram depositados em sua conta pessoal 2 cheques emitidos pelo comprador de gado Everaldo Rezende Ribeiro, um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), totalizando R$ 77.000,00
”, sendo que,
“depois de tentar se explicar – em vão, porque não há justificativa para ter recebido parte do valor da venda do gado que não era seu – o próprio réu falou que isso foi ‘roubo
’”, e que, “
em razão disso, nesse mesmo dia, foi lavrado Boletim de Ocorrência (doc. 09), tendo sido indicado como testemunha o Sr. Everaldo Rezende Ribeiro, que entregou aos autores as cópias dos cheques e informou que se tratava de desvio do valor da venda do gado
”.

Pontuaram que, “
em paralelo a isso, (...) foram autuados pelo INDEA em agosto de 2020 porque o relatório desse Órgão indicou que havia na Fazenda 1.529 cabeças de gado, ao passo que o relatório anteriormente apresentado pelo réu indicava aproximadamente 2.000 cabeças, e, evidentemente, o réu não soube explicar o sumiço dessas 478 cabeças de gado
”; destacaram, nesse sentido, que, “e
m 20.02.2020, o réu enviou e-mail (doc. 11) com planilha aos autores informando que a Fazenda Camila possuía um total de 2.313 animais
”, e, “
em 27.04.2020 o réu enviou e-mail (Doc. 13) informando sobre a venda de 306 animais
”, de modo que “
deveria haver na Fazenda um total de 2.007 animais, mas o INDEA apurou que só havia 1.529 bovinos (doc. 15), o que indica um ‘sumiço’ de 478 cabeças de gado”
.

Sustentaram que, “
depois de uma investigação, (...) constataram que o Réu, ao que tudo indica, não apenas desviava parte do valor da venda do gado – vendendo pelo valor de mercado, mas passando aos autores um valor menor, e retendo consigo a diferença –, mas também omitia nascimento de bovinos, e ainda arrendava pastos da Fazenda para terceiros, sem (lhes) informar
”.

Finalizaram dizendo que, ao rescindirem o contrato firmado com o réu, “
exigiram a restituição dos valores que (ele) admitiu ter deixado de repassar, bem como eventuais outros valores que tenham sido omitidos e retidos indevidamente (...), no entanto, o réu se recusou a restituir os valores desviados, bem como a informar sobre possíveis outros desvios e irregularidades cometidas nos anos em que fez a gestão da Fazenda
”, e, ao final, diante desse cenário, pediram a condenação do réu ao “
pagamento da indenização de danos materiais, a serem apurados ao longo da instrução do presente feito ou em liquidação de sentença
”, e, ainda, ao pagamento da indenização por danos morais (cf. Id. nº 251322153).

O réu não apresentou contestação no prazo legal, de modo que foi decretada a sua revelia (cf. Id. nº 251325166), mas, não obstante, uma vez que constituiu advogado nos autos, acompanhou regularmente a instrução processual, inclusive instruindo os autos com prova documental e produzindo prova oral na audiência de instrução.

Na decisão saneadora, entre outras deliberações, a MMª. Juíza indeferiu o pedido de pedido de quebra de sigilo de dados bancários e fiscais do réu José Roda por entender que a “quebra do sigilo fiscal e bancário é medida extrema, autorizada somente quando inexistem elementos de convicção passíveis de demonstrar a situação dos rendimentos e patrimônio das partes”, e que, no caso, “diante da possibilidade de produção de outros meios de prova, (o pleito) não deve ser acolhido” (cf. Id. nº 251325172).

Finalizada a fase instrutória, após a colheita dos depoimentos das partes e de testemunhas durante a audiência de instrução, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido autoral, a qual condenou o réu/apelante a restituir aos autores/apelantes o valor do cheque nº 003503 (R$ 27.000,00), mas rejeitou os demais pedidos indenizatórios, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de demanda a discutir responsabilidade do requerido e eventual apropriação indébita de valores que seriam pagos aos autores e/ou arrendar imóvel sem o consentimento dos proprietários para benefício próprio.

Quanto ao dano material, verifico que o cheque de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), registrado no Id. 60216583, refere-se a compra de bezerros efetuada pelo EVERALDO REZENDE RIBEIRO, conforme seu depoimento em audiência de instrução e julgamento.

E, quanto ao recebimento, restou incontroverso que EVERALDO entregou os cheques ao requerido como forma de pagamento pela compra dos semoventes e, ao contrário do alegado pelo requerido, não restou demonstrada nenhuma prestação de serviços do requerido para EVERALDO que justificasse o pagamento da quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Outrossim, não há indício de que o requerido tenha recebido outro valor além daquele anteriormente mencionado, isso porque, conforme a testemunha EVERALDO explicou, os outros pagamentos foram realizados diretamente para a conta de RAFAEL, haja vista a ocorrência da devolução dos cheques, e do autor RAFAEL que confirmou que o número de vendas do relatório era o mesmo número de cheques.

Em outras palavras, o dano material postulado exige, para sua configuração, prova de sua ocorrência, sendo certo que a fixação da indenização a ele correspondente deverá ser feita com base nos elementos trazidos nos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos pela parte.

Consoante os documentos juntados aos autos, a parte ré comprovou ter informado aos autores o motivo da divergência entre os animais registrados no INDEA e aqueles existentes na propriedade, isso porque, como visto, os autores realizavam a venda dos semoventes sem a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), motivo pelo qual não era formalizada alteração no cadastro do INDEA (Id. 123862743).

Em razão disso, do que se tem nos autos, não se pode ter certeza se houve ou não irregularidade por parte do requerido, não havendo clareza se os autores realizaram a emissão das GTA anteriormente para outros vendedores.

Observo, ainda, que a declaração de ciência da divergência assinada pela Sra. Maria Gorete, inserida no Id. 123861489, foi devidamente reconhecida, por meio de seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

Deve-se aqui pontuar que as diferença de semoventes somente foram arguidas por meio de ‘relatórios’, porém, não consta nos autos documento oficial daquele órgão apurando eventual diferença encontrada.

Posto isto, impõe-se a procedência do pedido a condenação do requerido ao pagamento apenas da quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) proveniente da compra de semoventes de propriedade dos autores. (...)

No caso em tela, não vislumbro que os fatos ocorridos atingiram a dignidade dos autores ou lhe causaram dor ou aflição tão profunda que gere pretensão à indenização. Assim, não havendo evidência nos autos de que os fatos narrados ultrapassaram os contornos de meros aborrecimentos, não há falar em reparação por danos morais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores e, por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: CONDENAR o requerido ao pagamento da importância de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a título de DANOS MATERIAIS, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de emissão do cheque e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data de sua apresentação (24/01/2019).”

Antes de adentrar propriamente à matéria de mérito recursal, considerando que “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1562641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 02/08/2016,
DJe
13/09/2016), e até para melhor construção e compreensão da fundamentação decisória aqui delineada, observo que, da exposição inicial, em relação aos danos materiais, é possível extrair, de forma individualizada, três pedidos indenizatórios; o 1º refere-se ao cheque de R$ 27.000,00, emitido por Everaldo Rezende Ribeiro, e, incontroversamente, creditado em conta bancária do réu/apelante José Roda, cuja cópia da cártula foi juntada ao Id. nº 251322160; o 2º é relativo ao cheque de R$ 50.000,00, cuja cártula (ou cópia), porém, não veio aos autos, e que, para além da alegação dos autores de que esse título também foi emitido por Everaldo, inexiste outras informações, como data de emissão ou número do cheque; o 3º diz respeito ao pedido mais amplo e abstrato de que o réu seja condenado a restituir todos os valores apropriados indevidamente durante os anos de sua gestão da Fazenda, ou, nas palavras dos autores, “
indenização de caráter material, consistente nos valores desviados da Fazenda pelo réu por todos esses anos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
”, isto é, “
deve o réu restituir os valores aparentemente desviados da Fazenda de propriedade dos autores
”.

Relembro, ainda, que, seja por desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação da defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344), contudo, essa presunção não é absoluta, e, sim, relativa, de modo que não implica em automática procedência do pedido, haja vista que não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, sob pena de viabilizar decisões teratológicas, daí porque, entre os motivos capazes de afastar a presunção de veracidade, encontra-se a hipótese de “alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (CPC, art. 345, IV).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...). 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a
devolutividade
da apelação não está
adstrita
à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. (...).” (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 11/5/2021).

Em específico à situação acerca do “
cheque de R$ 27.000,00
”, para além da presunção de veracidade que já milita em favor das alegações autorais, o conjunto fático-probatório converge à confirmação do locupletamento indevido do réu José Roda em relação a esse valor, merecendo destaque o teor do testemunho prestado em juízo pelo próprio emitente do cheque (Everaldo Rezende Ribeiro), já que Everaldo afirmou categoricamente que emitiu o cheque em questão como meio de pagamento da aquisição de bezerros vinculados à Fazenda Camila, e, ainda, ao ser questionado sobre a versão exposta pelo réu durante o seu depoimento pessoal, segundo o qual o cheque serviria para pagar por um serviço (ou “um favor”) que teria prestado a ele (Everaldo), a testemunha também foi taxativo ao responder que o réu nunca lhe prestou serviços pessoais e que jamais realizou pagamento a esse título em seu favor.

É mendaz, inclusive, a tese recursal do réu/apelante de que, “
quando perguntado acerca do referido cheque (isto é, “cheque de R$ 27.000,00
”), o Sr. EVERALDO (testemunha) informou que tal cheque havia sido devolvido em sua conta e posteriormente depositado diretamente na conta do autor Sr. RAFAEL SPINOLA”, já que, durante a sua fala, Everaldo em nenhum momento especificou qual cheque teria sido devolvido, tanto é que, ao abordar a questão, disse apenas que “
um cheque uma vez devolveu
”, sendo que, na sequência, ao ser diretamente questionado se o cheque devolvido era o de R$ 27.000,00, ele negou, acrescentando “
que teve outro cheque que foi devolvido
” (cf. Id. nº 251325204).

Em contrapartida, no que tange ao “
cheque de R$ 50.000,00”
, aqui, sim, a presunção de veracidade decorrente da revelia merece ser relativizada e afastada, seja em razão da completa ausência de provas a amparar a pretensão autoral, seja em função da dissonância dos dados informativos disponíveis no feito, afinal, repita-se, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “
na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedente
s” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023).

Como já adiantado, não consta dos autos cópia da cártula desse cheque, não tendo os autores fornecidos maiores informações a seu respeito, e, no curso do processo, esse cenário não se alterou, pois, durante a instrução processual, não foi comprovada ou confirmada a sua existência, muito menos corroborada a alegação de que o réu teria se apropriado indevidamente do valor ali estampado, e, isso, frisa-se bem, mesmo tendo havido a oitiva em juízo daquele que os autores apontam como o emitente do cheque, isto é, o já citado Everaldo Rezende Ribeiro, sendo que, durante a audiência, em momento algum a testemunha foi instada a falar sobre o dito cheque de 50 mil reais.

A verdade é que a pretensão ressarcitória relativa a esse cheque está fundada única e exclusivamente na afirmação dos autores/apelantes de que tomaram conhecimento de que “
2 (dois) cheques emitidos pelo comprador de gado Everaldo Rezende Ribeiro, um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais)
”, teriam sido depositados na conta bancária do réu, o que não só está desgarrado de lastro probatório mínimo, na medida em que nenhuma prova dos autos faz mera menção à sua existência, nem mesmo a transcrição do trecho selecionado da “
reunião
” do dia 29.10.2020 (cf. Id. nº 251322161), mas também destoa do teor do depoimento da testemunha Everaldo, já que, enquanto consta da inicial que “
o Sr. Everaldo Rezende Ribeiro (...) entregou aos autores as cópias dos cheques e informou que se tratava de desvio do valor da venda do gado
”, quando confrontado sobre essa circunstância em juízo, Everaldo negou essa versão dos fatos, e, além disso, disse que o único cheque compensado em sua conta foi o de 27 mil reais, sendo os demais devolvidos (os quais não foram especificados), motivo pela qual fez o pagamento direto para o autor Rafael Cunha via Pix.

Finalmente, em relação ao genérico pedido de condenação do réu à restituir os “
valores desviados da Fazenda (...) por todos esses anos
” e à tese recursal dos autores quanto ao cabimento e imprescindibilidade da quebra do sigilo bancário do réu, a premissa decisória básica a ser observada ao desate dessa questão deve, necessariamente, passar pela concepção jurídica de que não se admite pedido indenizatório fundado em dano abstrato ou hipotético, ou, por assim dizer, o pedido de indenização por dano material exige e pressupõe a correta individualização e comprovação do que se pretende se receber (pedido certo e determinado), ou, no mínimo, a despender da natureza da lide, a exposição dos elementos necessários a torná-lo determinável.

No caso, considerando que o réu José Roda foi o administrador da Fazenda Camila por mais de 10 anos, dos quais 7 deles foram após a abertura da sucessão em função do falecimento de Rubens Cunha; que, exceto no que tange aos dois cheques, os autores não precisam quaisquer outros episódios que fizeram surgir a fundada dúvida e receio de desvios ou apropriações indevidas, resumindo-se a alegações genéricas como a de que, “depois de uma investigação, os Autores constataram que o Réu, ao que tudo indica, não apenas desviava parte do valor da venda do gado (...), mas também omitia nascimento de bovinos, e ainda arrendava pastos da Fazenda para terceiros”; que, portanto, a simples viabilidade do pedido nesse ponto pressupõe que seja feito um indistinto pente fino nas movimentações bancárias dos últimos 10 anos do réu; e, por fim, que, ao invés de ajuizaram a ação de exigir contas, que é a via processual adequada, por meio de um procedimento especial, para se prescrutar a atividade daquele que gere o patrimônio alheio, eles optaram por propor uma ação indenizatória/ressarcitória, a inequívoca conclusão a que se chega é que, nesse particular, em relação à pretensão ressarcitória de todas as eventuais e possíveis quantias que o réu porventura tenha se apoderado e/ou desviado na gestão da Fazenda Camila, a petição inicial é inepta (CPC, art. 330, § 1º, II).

E, ainda que assim não fosse, o simples fato de os autores sequer terem se dignado a delimitar fundamentadamente um recorte específico de tempo ao pedirem a quebra do sigilo dos dados bancários e fiscais do réu, uma vez que, como dito, o pedido foi para que fosse feita a devassa de suas contas de 2013 a 2020 (cf. Id. nº 251325171), já constitui motivo bastante para o indeferimento da medida dada a falta de razoabilidade e a sua manifesta desproporcionalidade em relação aos direitos envolvidos na espécie (direito fundamental à inviolabilidade da intimidade); essa pretensão revela-se ainda mais juridicamente aberrante ao ser reeditada agora, em sede de recurso de apelação, na medida em que os autores não produziram início de prova em relação às acusações de que o réu habitualmente “
desviava parte do valor da venda do gado
”, “
omitia o nascimento de bovinos” (o que deixa implícito a acusação de que se apropriava desses semoventes) e/ou que recebia valores pelo “arrendamento dos pastos da fazendo a terceiros
”, até porque, em sentido oposto, as testemunhas ouvidas em Juízo, em maior ou menor medida, foram assentes sobre jamais terem tido conhecimento ou ouvido boatos acerca de conduta irregular do réu na gestão da Fazenda Camila.

Para colocar a última pá de cal no assunto, a jurisprudência da Corte Superior a respeito do tema é a de que o “
sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta
”, então, diante do texto constitucional e das disposições da LC nº 105/2001, “
o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença para cada parte.

Custas recursais pro rata.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
1
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FERNANDO JACOB NETTO, OAB
/
SP

237818
.

V O T O VISTA (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha, Camila Spinola Cunha, Rafael Spinola Cunha e Rubens José Cunha Junior ingressaram com Ação de Indenização em face de José Wagner Roda, alegando serem proprietários da Fazenda Camila, localizada no município de Pontal do Araguaia/MT.

Sustentaram que, no ano de 2009, Rubens José Cunha contratou o Requerido para exercer a administração da referida propriedade rural. Com o falecimento de Rubens, ocorrido no ano de 2013, os Autores — na qualidade de viúva e filhos — optaram por manter o vínculo com o Requerido, confiando na regularidade da administração por ele realizada, passando a receber relatórios mensais e prestações de contas relativas ao rebanho da Fazenda.

Afirmaram ter descoberto, no ano de 2020, inconsistências nas informações prestadas pelo Requerido, uma vez que o número de bovinos registrado no INDEA era menor do que o informado pelo administrador. Ou seja, a quantidade de gado no pasto era maior do que aquela registrada no órgão fiscalizador.

Narraram que na reunião virtual realizada em 29/10/2020, o Requerido foi questionado sobre um possível desvio de dinheiro proveniente da venda de gado porque foram depositados em sua conta pessoal dois cheques emitidos pelo comprador Everaldo Rezende Ribeiro: um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), totalizando R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Após tentar, sem sucesso, apresentar uma justificativa — já que não havia motivo plausível para ter recebido parte do valor da venda de um gado que não lhe pertencia —, o próprio Requerido declarou que aquilo se tratava de um "roubo".

Enfatizaram que o valor integral correspondente à venda de semoventes não fora entregue aos legítimos proprietários.

Apontaram a divergência de 478 cabeças de gado entre o quantitativo informado pelo Requerido e aquele constatado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), no ano de 2020.

Alegaram, também, existirem indícios de que o Requerido realizava a venda de animais sem comunicação prévia aos Autores, omitia registros de nascimentos bovinos e promovia o arrendamento de pastagens da propriedade a terceiros, igualmente sem a devida autorização dos proprietários.

Aduziram que o Requerido foi formalmente notificado em 05/11/2021, ocasião em que se recusou a prestar os esclarecimentos solicitados, bem como a restituir os valores indevidamente retidos.

Com esses argumentos, requereram a condenação do Requerido ao pagamento da indenização por danos materiais (desvio de dinheiro) a serem apurados ao longo da instrução do processual ou em liquidação de sentença, e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou o montante que o Juiz entender adequado.

O Juiz decretou a revelia do Requerido pois, citado, não apresentou defesa.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal das partes e
ouvidas
as testemunhas.

Apresentado os memoriais por ambas as partes, na sentença foram considerados parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o Requerido condenado ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do cheque, e juros de 1% (um por cento) a partir de sua apresentação (24/01/2019).

Diante da sucumbência recíproca, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), a serem calculados sobre o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Na sessão de 25/03/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes apresentou voto em que negou provimento a ambos os Recursos.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório.

·

DO APELO DE JOSÉ WAGNER RODA

A controvérsia gira em torno da apropriação indevida de valores provenientes da venda de gado pelo Apelado durante o período em que administrava a Fazenda Camila.

José Wagner Roda alega que a sentença não reflete adequadamente a prova oral produzida nos autos.

Sustenta a inexistência de prova inequívoca quanto à apropriação indevida do valor constante no cheque e que a demanda tem caráter retaliatório, tendo sido ajuizada após o êxito do Apelante em ação trabalhista movida contra os Apelados.

Requer o provimento do Apelo e a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao ajuizar a ação, os Apelantes/Apelados (Autores) Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e Outros anexaram ao caderno processual a cártula emitida por Everaldo Rezende Ribeiro, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), nominal ao Apelante/Apelado (Requerido) José Wagner Roda.

Em audiência de instrução e julgamento, Apelante/Apelado (Requerido) José Wagner Roda explicou que sua única atividade laboral consistia na administração da fazenda; todas as vendas de semoventes eram feitas mediante autorização dos proprietários da fazenda, e, contradizendo o seu próprio depoimento, afirmou que o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) se refere à prestação dos serviços a Everaldo Rezende Ribeiro, notadamente, pela responsabilidade em guardar os semoventes na Fazenda Camila até que o comprador (Everaldo) providenciasse a documentação do processo de venda.

Lado outro, a testemunha Everaldo Rezende Ribeiro afirmou que Apelante/Apelado (Requerido) José Wagner Roda nunca lhe prestou serviços e que o cheque se refere aos semoventes adquiridos dos Apelantes/Apelados (Autores) Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e Outros.

Inconteste, pois, que o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) é oriundo da venda dos semoventes da fazenda dos Apelantes/Apelados (Autores) Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e Outros, contudo, sem que a eles fosse repassado.

Dito isso, acompanho o Relator e desprovejo o Apelo de José Wagner Roda.

DO APELO DE MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA E OUTROS

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE
DEFESA)

Os Apelantes Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha, Camila Spinola Cunha, Rafael Spinola Cunha e Rubens José Cunha Junior alegam que a quebra do sigilo bancário é o único meio de prova para atestar que o Apelado recebeu dinheiro de venda e compra de gado na conta bancária de sua titularidade.

Afirmam que, ao indeferir o pleito, o Juiz singular cerceou o direito de defesa dos Recorrentes.

Sabe-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do devido processo legal, assegurando às partes a oportunidade de influenciar no convencimento do julgador por meio da produção de provas relevantes ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

É indiscutível que o sigilo bancário configura direito fundamental, tutelado pelos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição, sendo sua proteção uma expressão do respeito à intimidade e à vida privada. Contudo, tal direito, embora de natureza essencial, não é absoluto. A sua relativização é admitida em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentada e amparada por necessidade concreta, evidenciando que o acesso às informações sigilosas é imprescindível para a adequada instrução do processo e para a realização da justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios para a decretação da quebra de sigilo bancário, que incluem: (1) demonstração de indícios de existência de delito; (2) demonstração da necessidade ou imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; e (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos (STJ -
AgRg
no HC: 895623 MG 2024/0071611-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).

No caso concreto, a instrução processual revela a existência de elementos que, ainda que indiciários, conferem verossimilhança à tese dos Apelantes, especialmente a prova documental (transcrição de vídeo e Boletim de Ocorrências – Ids. 251322161 e 251322162) e a prova oral produzida em audiência, cuja destinação final do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) permanece incerta nos autos.

Nesse contexto, entendo que a quebra do sigilo bancário do Apelado José Wagner Roda revela-se proporcional, idônea e necessária, sendo o único meio capaz de esclarecer o destino da quantia alegadamente desviada (R$ 50.000,00) e, de conseguinte, aferir a eventual responsabilidade do Apelado por ato ilícito.

Oportuno ressaltar que o processo civil moderno se orienta pelo princípio da cooperação e da busca da verdade substancial, cabendo ao magistrado permitir, e até mesmo impulsionar, a produção de provas úteis ao esclarecimento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC.

Ao indeferir a produção da prova requerida sem fundamentação adequada, a sentença violou o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa que compromete a validade do julgamento.

A elucidação do destino do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja origem, repito, encontra-se razoavelmente demonstrada nos autos, é imprescindível para o correto deslinde da controvérsia, notadamente para a apuração de responsabilidade civil decorrente de eventual apropriação indevida.

Assim, comprovada a pertinência e a indispensabilidade da prova requerida, notadamente quando se revela única via apta a comprovar fato controvertido relevante para o deslinde da controvérsia, indispensável a sua produção.

A negativa injustificada da quebra do sigilo bancário do Apelado, portanto, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença com a reabertura da instrução.

Com a devida vênia, divirjo do Relator para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual anulo a sentença exclusivamente
em relação à
Maria Gorete de Freitas Spinola Cunha e demais corréus indicados, defiro a quebra do sigilo bancário de José Wagner Roda e determino o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a prova ora deferida seja produzida e integre a fase instrutória do processo, com posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(1º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025